Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.4
4. O poder de autotutela conferido à Administração Pública permite a anulação de seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, devendo ser observados os princípios da segurança jurídica e da legítima confiança dos administrados (RMS 65.669/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021).
5. Havendo a adesão ao REFIS pelo administrado, posterior detecção de erro que lastreou a transação entre o Estado e o particular não pode implicar a emissão de boleto exorbitantemente acima do acordado, à mercê do exercício do contraditório e da ampla defesa. Do dever de autotutela da Administração decorre a prerrogativa de rever o ato fiscal, mediante regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.
6. Embargos de declaração não providos.